Tribunal: TJSP
Processo: 1006706-02.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ocorrência - Ação indenizatória – Contrato de participação financeira - Plano de expansão de rede de telefonia - Demanda de cunho pessoal – Hipótese em que o prazo prescricional (seja o vintenário do CC/1916 ou o decenal do CC/2002) está superado – Ação proposta após o prazo término do prazo prescricional – Processo extinto com resolução do mérito - Recurso desprovido.